Tribunal: STF
Processo: HC 271667
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. PONTOS NÃO APRECIADOS NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 227.884/SP (e-doc. 2, p. 243-256).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes do art. 147, § 1º, c.c. art. 61, inc. II, al. “e” e “f”, ambos do Código Penal (ameaça cometida contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino) e art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006  (descumprimento de medida protetiva de urgência).

3. Em 27/05/2025, o Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São José do Rio Preto/SP recebeu a peça acusatória e, em 25/07/2025, indeferiu o pedido de rejeição da exordial acusatória (e-doc. 2, p. 109-110), rejeitando embargos de declaração subsequentes (e-doc. 2, p. 118-120).

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 143-160). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ao STJ, cujo provimento foi negado pelo ministro relator (e-doc. 2, p. 200-212), ao que se seguiu agravo regimental de que resultou no ao impugnado.

5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a inépcia da denúncia, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal. Alega que a narrativa acusatória não se sustenta quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por não haver descrição de qual medida protetiva teria sido descumprida. Alega que a aproximação da residência e da vítima são circunstâncias distintas, tendo havido alegação defensiva de que ela não estava no local, o que tornaria a conduta atípica. 

6. Articula a nulidade da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação válida. Defende que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de enfrentamento do ponto essencial da controvérsia consistente na descrição minimamente satisfatória dos elementos do tipo penal. Aduz ter havido violação do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Salienta que, ao não identificar a ordem judicial cujo descumprimento transformaria a conduta narrada em crime foi transferido ao acusado o ônus de se defender de uma imputação aberta, fundada em remissão genérica a “medidas protetivas”, sem indicação do dever jurídico concreto que teria sido violado.

7. Busca o reconhecimento da inépcia da denúncia quanto à imputação do art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006, assim como o trancamento parcial da ação penal, ante a evidente ausência de justa causa, materialidade e elementos mínimos de suporte à acusação. Subsidiariamente, sejam anulados: (i) o ato coator no STJ, para que haja novo julgamento com enfrentamento específico da tese de inépcia da denúncia quanto ao art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006, pela ausência de descrição da medida protetiva supostamente descumprida; ou (ii) a decisão de ratificação da denúncia, com a mesma finalidade.

É o relatório. 

Decido.

8. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

9. No caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes, assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal. Eis os fundamentos lançados:

“Como ressaltei na decisão recorrida, observa-se que a denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto expõe detalhadamente o suposto fato criminoso, delimita as condutas imputadas ao recorrente e esclarece o modo de ocorrência dos alegados fatos delituosos. 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que, não obstante a defesa alegue que a inicial acusatória não descreveu qual medida protetiva o recorrente supostamente teria descumprido, da leitura da peça acusatória se extrai que o órgão de persecução imputou o descumprimento das medidas protetivas em razão de o agente, em tese, ter se aproximado da residência da suposta vítima e proferido ameaças contra ela, o que, supostamente, teria ensejado a mudança de residência por parte da vítima. 
Ademais, há nos autos elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria delitiva, consistentes nas informações colhidas no curso do inquérito policial, que indicam, em tese, que o recorrente teria ameaçado e descumprido medida protetiva deferida em favor de sua ex#companheira, na data de 15 de dezembro de 2024, por volta das 22h, na Rua Valdemar da Silva Onça, comarca de São José do Rio Preto/SP. 
Instruem a denúncia, como elementos de materialidade e indícios de autoria, entre outros, o boletim de ocorrência e as declarações prestadas pela suposta vítima, os quais evidenciam justa causa suficiente para a persecução penal em juízo. Especialmente nesta fase inaugural, não se exige prova robusta da autoria delitiva, sendo a ação penal o instrumento adequado para a verificação da ocorrência, ou não, dos fatos imputados. 
Nesses termos, ante os elementos apontados, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, revelando-se inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta, a absolvição sumária, bem como a incidência de causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.
(...)
De igual modo, consigno, também, que, quanto à decisão que recebeu a denúncia, bem como à que confirmou o seu recebimento, não se verifica qualquer vício. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o ato de recebimento da denúncia, de natureza interlocutória, não demanda motivação aprofundada ou exauriente, não havendo falar em nulidade. 
Isso, porque, nesta fase processual, são suficientes os elementos de materialidade e os indícios de autoria para autorizar o recebimento da peça acusatória, não se exigindo fundamentação exauriente do magistrado, sob pena de indevida antecipação de questões atinentes ao mérito. 
Tal raciocínio se aplica à decisão que confirma o recebimento da denúncia, uma vez que o julgador deve absolver sumariamente o acusado apenas quando, de plano, emergirem dos autos provas da inexistência do fato, da atipicidade, da extinção da punibilidade ou da ausência de condições da ação penal; caso contrário, deverá o feito prosseguir rumo à instrução processual, como na hipótese.
No caso, observa-se que o Juízo, ainda que de forma sucinta, apresentou fundamentos aptos a justificar a permanência da ação penal, afastando as teses defensivas. Com efeito, os argumentos deduzidos, além de versarem, em sua maioria, sobre o mérito, não evidenciam situação que permita a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária do recorrente. 
Assim, conclui-se ser inviável o reconhecimento de nulidade da decisão de primeira instância, porquanto foram analisadas, ainda que objetivamente, as teses da defesa, tal como se exige na fase inicial da ação penal, devendo o feito seguir para a instrução processual.” (e-doc. 2, p. 251-255, grifos nossos)

10. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara das condutas imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

11. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 

12. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).

13. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. Jurisprudência da corte. Agravo não provido. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08). 2. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 198.166-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 28/06/2021; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Manutenção da decisão agravada ante a inexistência de argumentação apta a infirmá-la. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. É incabível habeas corpus que se destina a rever o contexto fático-probatório definido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 144.298-AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018; grifos nossos)

14. No tocante às alegações referentes a ausência de provas aptas a comprovar a autoria e materialidade delitiva pela ausência da vítima no local de aproximação, estas não são passíveis de ser revistas no âmbito do habeas corpus, por se tratar de uma ação de cognição sumária. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese. 2. Decisão do Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentada e em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal sobre a matéria. 3. Na tímida via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento. Precedentes. Deve a ação penal ter seu curso normal. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 102.816/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/04/2010, p. 21/05/2010; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Crime de lesão corporal culposa (CPM, art. 210). Pretendido trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Não ocorrência. Verificação de veracidade dos fatos narrados na denúncia. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório, substituindo-se ao processo de conhecimento. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 191.835-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos)

15. No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que recebeu a peça acusatória, esta Corte tem assentado que “a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República” (HC nº 118.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/12/2013, p. 18/12/2013). Além disso, o STF também entende não ser necessário o enfrentamento de todas as teses deduzidas pela defesa nesse momento processual. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA. O que deve ser considerado na aferição da tempestividade do recurso é a data de envio do fax. Os originais podem ser protocolados até cinco dias depois do término do prazo para recorrer (art. 2º da Lei 9.800/1999). À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o despacho de recebimento da denúncia não se enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação. Estão devidamente descritos os fatos, em todas as suas circunstâncias, e o tempo do crime. A denúncia indicou o montante supostamente desviado e a origem do suposto desvio, apontando os laudos contábeis que devem ser considerados como prova. A acusação também individualizou os valores que teriam sido ilegalmente percebidos pelos denunciados, com base em laudos técnicos, do modo que não procede a alegação de cerceamento de defesa. Denúncia que permite o exercício da ampla defesa pelos recorrentes. Ordem denegada.”
(RHC nº 87.005/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/05/2006, p. 18/08/2006; grifos nossos).

“Habeas Corpus. 2. Decisão que recebe a denúncia. Prescindibilidade de fundamentação. Precedentes. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 95.354/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/06/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Análise de todas as teses apresentadas na resposta à acusação. Prescindibilidade. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 3. Carência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e afastou a absolvição sumária do agravante. III. Razões de decidir 4. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o magistrado não é obrigado a apreciar, uma a uma, todas as teses levantadas na resposta à acusação e que a análise de questões alheias aos requisitos da denúncia e o motivo para absolvição sumária devem ser realizados durante ou ao final da instrução. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 261.782-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 22/10/2025; grifos nossos)
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Suposta prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do CP. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Alegação de falta de exame das teses alusivas à ausência de justa causa e absolvição sumária. Não ocorrência. Decisão que considerou tratar-se de questões atinentes ao mérito da causa. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Agravo não provido.”
(HC nº 206.338-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos)

16. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.

17. No que tange ao bis in idem, sob o argumento de que o Ministério Público teria duplicado a descrição fática da suposta ameaça, imputando concomitantemente a qualificadora do art. 147, §1º coma agravante do art. 61, incs. II, al.”f”, ambos do CP, conforme ressaltado pelo STJ, não se mostra possível afirmar, nesta fase embrionária do feito, em que sequer houve a necessária instrução probatória, a existência de uma ou de múltiplas condutas aptas a caracterizar um único ou vários delitos. Tal conclusão, com efeito, somente pode ser alcançada após detido e amplo exame do acervo probatório a ser produzido no curso da instrução processual.

18. Por fim, no tocante a questões levantadas pela defesa na resposta à acusação, tais como excludente de ilicitude, atipicidade por ausência da vítima na residência, legítima defesa e ausência de dolo, não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que seria matéria de mérito a ser analisada em cotejo com a instrução criminal. Eis o que consta no ato apontado como coator:

“De mais a mais, nos termos da decisão recorrida, as teses relativas à incidência de excludentes de ilicitude e à atipicidade da conduta confundem#se com o mérito, devendo ser apreciadas pelas instâncias ordinárias após ampla instrução probatória, inexistindo, na fase inaugural da persecução penal, elementos que autorizem a análise exauriente pretendida. 
Ressalto, ainda, que, muito embora a defesa sustente a impossibilidade de caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva sob o argumento de que a suposta vítima não se encontrava em sua residência quando da alegada prática delitiva, tal tese deve ser apreciada pelas instâncias de origem, a fim de se verificar, à luz do quadro fático a ser delimitado após a devida instrução probatória, se, de fato, não poderia o crime se caracterizar..” (e-doc. 20, p. 254-255).

19. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

20. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator